Tribunal: TJDFT
Processo: 0700299-90.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1- Considera-se intempestivo o recurso interposto fora do prazo, contado este da disponibilização da decisão que apreciou o pedido de cancelamento de penhora de bem supostamente como de família.
2- Mesmo diante de casos em que se possa alegar a matéria a qualquer tempo, há que se levar em conta se houve a apreciação anterior do mesmo tema, caso em que incide a preclusão. A preclusão é princípio fundamental e indispensável no âmbito do Direito Processual, propiciando a condução ordenada e eficiente dos processos. A disposição normativa assegura que as questões já decididas ou aquelas para as quais o prazo de impugnação expirou, não sejam reexaminadas de forma intermitente e reiterada, garantindo, assim, a estabilidade e a segurança dos julgamentos. Sem o impedimento à recorrência de discussões sobre os mesmos pontos, o processo não teria uma marcha sequencial e lógica, ao contrário, seriam constantes os retrocessos.
3- Agravo Regimental Desprovido.